Tribunal: STJ
Processo: 0000314-16.2016.8.26.0444
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091427 - SP(2025/0407358-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WAGNER FACINA GARCIA
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
182/STJ, 7/STJ
284/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o recurso especial não busca o reexame de fatos ou provas, mas sim
a correta aplicação da lei federal aos fatos incontroversos já delineados pelas instâncias
ordinárias. Afirma que o óbice da
foi devidamente impugnado, indicando os
Súmula 284/STF
dispositivos de lei federal tidos por violados e estabelecendo correlação lógica entre tais normas
e os trechos específicos do acórdão recorrido.
3. Alega que a interpretação excessivamente formalista, ao ponto de obstar o conhecimento do
recurso apesar da existência de fundamentação concreta, viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 4o e 6o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo agravante
foi capaz de impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência das Súmulas
e
atrai a aplicação da
7/STJ
284/STF,
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
6. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é imprescindível a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54111329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 23f90a1a-dcba-4f48-9606-56e26ea8d258

Dispositivos relevantes citados:
arts. 4o, 6o, 932 e 1.042; CPP, arts. 155 e 387; CP,
CPC/2015,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 23f90a1a-dcba-4f48-9606-56e26ea8d258

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091427 - SP(2025/0407358-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WAGNER FACINA GARCIA
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
182/STJ, 7/STJ
284/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o recurso especial não busca o reexame de fatos ou provas, mas sim
a correta aplicação da lei federal aos fatos incontroversos já delineados pelas instâncias
ordinárias. Afirma que o óbice da
foi devidamente impugnado, indicando os
Súmula 284/STF
dispositivos de lei federal tidos por violados e estabelecendo correlação lógica entre tais normas
e os trechos específicos do acórdão recorrido.
3. Alega que a interpretação excessivamente formalista, ao ponto de obstar o conhecimento do
recurso apesar da existência de fundamentação concreta, viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 4o e 6o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo agravante
foi capaz de impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54111444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 3eb111f3-6dc0-4447-a000-f8ed6d292eae

5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência das Súmulas
e
atrai a aplicação da
7/STJ
284/STF,
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
6. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é imprescindível a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada atrai a

incidência da
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 4o, 6o, 932 e 1.042; CPP, arts. 155 e 387; CP,
CPC/2015,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WAGNER FACINA GARCIA
decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
não conheceu
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ, fls. 1.054 - 1.055).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que "no agravo em recurso
especial, o agravante demonstrou, de forma clara e objetiva, que o recurso especial não busca o
reexame de fatos ou provas, mas, sim, a correta aplicação da lei federal aos fatos incontroversos
já delineados pelas instâncias ordinárias." (e-STJ, fl. 1.062)
Afirma que o óbice da
também foi devidamente impugnado, uma
Súmula 284/STF
vez que "o recurso extremo indicou, de forma precisa e individualizada, os dispositivos de lei
federal tidos por violados, quais sejam, o
do CPP, o
do CP e o
do CPP,
art. 155
art. 59
art. 387
estabelecendo correlação lógica entre tais normas e os trechos específicos do acórdão recorrido
que lhes deram interpretação contrária." (e-STJ, fl. 1.063)
Documento eletrônico VDA54111444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 3eb111f3-6dc0-4447-a000-f8ed6d292eae

Alega, ainda, que "a interpretação excessivamente formalista, ao ponto de obstar o
conhecimento do recurso apesar da existência de fundamentação concreta, viola os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos
arts. 4.o e 6.o do CPC." (e-STJ, fl. 1.064)
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado pela Presidência, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial considerando a incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, fundamentos que não
foram adequadamente infirmados nas razões do agravo em recurso especial.
No que toca à
o agravante limitou-se a afirmar que "o recurso
Súmula 284/STF,
indicou com clareza os dispositivos federais violados e relacionou diretamente essas normas às
passagens do acórdão recorrido que lhes foram contrárias. Houve exposição lógica e coerente
das razões, em conformidade com o
do CPC." (e-STJ, fl. 1.026)
art. 1.029
A mera alegação genérica de que o recurso especial está devidamente fundamentado
não é suficiente para afastar o óbice da
sob pena de incidência da
Súmula 284/STF,
Súmula 182/STJ.
Quanto à aplicação da
o agravante trouxe apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ,
inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
Documento eletrônico VDA54111444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 3eb111f3-6dc0-4447-a000-f8ed6d292eae

do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
É dizer, não basta afirmar que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 3eb111f3-6dc0-4447-a000-f8ed6d292eae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0407358-2
AREsp 3.091.427 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003141620168260444 10004639220168260444 10008484020168260444
3141620168260444
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W F G
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER FACINA GARCIA
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485494881443290@
2025/0407358-2 - AREsp 3091427 Petição : 2025/0122499-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: C62B0D11-46EE-48F1-8F56-C6F8688619E1